Tribunal: STF
Processo: AI 856783
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VEREADOR. EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. VERBA DE GABINETE. DESCONTOS A FAVOR DE TERCEIROS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL. DESPROPORÇÃO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento, com fundamento no artigo 544 do Código de Processo Civil de 1973, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Constitucional. Administrativo. Processo Civil. Ilegitimidade Passiva ad causam para Ação de Improbidade. Rejeição. Nulidade do Processo. Não Caracterização. Ato Anômalo. Ônus da Prova. Autor do Ato. Vereador. Exercício das Funções. Verba de Gabinete. Descontos a Favor de Terceiros. Autorização Antecipada. Impossibilidade. Aquisição de Material. Desproporção ao Funcionamento do Gabinete. Prejuízo do Erário. Improbidade. Caracterização. Despesas. Aprovação. Repartição da Câmara. Irrelevância.



    1 - Vereador de Câmara Municipal é investido no referido cargo por força de eleição, logo, a função do cargo que ocupa está sob a incidência dos artigos 1º e 2º da Lei 8429/1992, sendo ele, portanto, parte passiva legítima para a ação de improbidade. 



      2 - A Câmara Municipal não tem personalidade jurídica, quem a tem é o Município. Somente em determinadas relações Jurídicas que dizem respeito ao interesse exclusivo da casa legislativa tem ela capacidade processual. 



    3 - Quanto à obrigatoriedade da citação de pessoas outras que não o agente político que teriam participado dos atos apontados como ímprobos, é matéria que está afeita ao poder discricionário do representante do Ministério Público, signatário da petição inicial. Se entendeu o ilustrado membro do Parquet que não deveria instituir o litisconsórcio passivo, não há como instá-lo a fazer. É o que se extrai do § 3° do art. 6º da Lei 4717/1965. 



    4 - Em se tratando de situação anômala, totalmente afastada da razoabilidade, como a aquisição de quantidade absurda de combustível em curtíssimo espaço de tempo, o ônus da prova é de quem provocou o estado de anormalidade. Neste caso, incidente o inciso II do art. 333 do CPC. 



    5 - O agente político não tem a disponibilidade da verba de gabinete para gastá-la como bem lhe aprouver. É verdade que ela tem caráter indenizatório, mas não poderá o ordenador de despesa determinar desconto a favor de terceiro por despesa somente prevista. 



    6 - A aprovação das despesas de gabinete pela repartição competente da Câmara Municipal não tem força para que se firme presunção juris tantum de legalidade e licitude das referidas despesas.” (Doc. 12, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 18).



    Em 14/07/2007, Ademar de Barros Bicalho interpôs recurso extraordinário, no qual apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo artigo 5º, incisos II , XXXV, XXXIV, LIV, LV e LVII, da Constituição da República, em decorrência da rejeição dos embargos declaratórios, a qual excluiu da apreciação do Poder Judiciário pontos essenciais do recurso de apelação. Afirma, também, ofensa aos artigos 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição, ao argumento de que “a ilegalidade da presunção contida no acórdão, em infringência manifesta à Carta Política, a decisão recorrida implica necessariamente cerceamento de defesa ao recorrente, vez que a conduta imputada obrigatoriamente passou por trâmite intemo da Câmara Municipal - que constitui ato administrativo”, certo que “eventual ilegalidade do ato, portanto, deve ser provada, vez que o ordenamento constitucional pátrio veda a responsabilização objetiva do agente” (Doc. 20, p. 15). Requer ao final, o provimento do recurso extraordinário, a fim de “tornar nulo o v. acórdão que julgou os embargos declaratórios opostos no que concerne negativa de tutela jurisdicional” (Doc. 20, p. 16) ou, caso assim não entenda, pleiteia “sejam reconhecidas as expressas afrontas à Constituição da República trazidas no bojo do acórdão que manteve a sentença de primeira instância, decretando-se sua nulidade” (Doc. 20, p. 17). 



    Em 03/03/2008, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 46, p. 9-25).



    Em 03/11//2008, a Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou seguimento ao recurso extraordinário (Doc. 21).



    Em 25/11/2008, Ademar de Barros Bicalho interpôs o presente agravo de instrumento perante o Supremo Tribunal Federal, o qual foi distribuído a este relator (Doc. 23).



    Em 28/08/2015, determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 576 (Doc. 02).



    Em 19/06/2024, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve o acórdão recorrido e negou seguimento ao recurso extraordinário quanto às matérias objeto dos Temas 339 e 576 da Repercussão Geral, determinando o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal para a análise das questões remanescentes no agravo de instrumento (Doc. 22).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo de instrumento não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra Ademar de Barros Bicalho, Vereador de Montes Claros-MG, em virtude da utilização da denominada “verba de gabinete” para o custeio de despesas particulares.



    O Juízo de Direito da Comarca de Montes Claros julgou-a procedente para condenar o requerido como incurso no artigos 9°, incisos XII e IX, 10, incisos IX, X e XI, e 11 da Lei 8.429/1992, aplicando-lhe as seguintes sanções: 



    “(...) diante do exposto, observando a conduta ímproba do Requerido, julgo procedente o pedido inicial, condenando o Réu ao ressarcimento integral aos Cofres Públicos da quantia de R$ 31.294,76 (trinta e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), corrigidos monetariamente, de acordo com os índices divulgados pela eg. Corregedoria-Geral de Justiça, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da interposição da ação, aplicando, ainda, ao Requerido, a suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 12, incisos e parágrafo único, da Lei n. 8.429/92, pelo período de oito anos, além da multa civil no valor do dano indicado e a proibição de contratar com o Poder Publico ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de dez anos.” (Doc. 11, p. 4)



    Posteriormente, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença (Doc. 12).



    Ab initio, saliente-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (DJe de 12/12/2022, destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem entendeu que a conduta dolosa do ora agravante restou devidamente configurada, consoante se infere do excerto do voto condutor do acórdão recorrido, in litteris:



    “Dentre as várias irregularidades apontadas, bastariam algumas para firmar o livre convencimento do julgador no sentido de tipificar o procedimento do réu como de improbidade administrativa. 



    Senão vejamos:



    1 — Ademar de Barros Bicalho, quando Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, autorizou, em 30/12/2003 (ver fls. 25 dos autos), que, em janeiro, fevereiro, março e abril de 2004, fossem, respectivamente, descontadas na sua verba de gabinete as quantias de R$ 1.111,60, R$ 1.032,20, R$ 952,80 e R$ 873,40 a favor de Marinilza Gonçalves dos Santos, igual comportamento teve com relação à ASVEC, autorizando a favor desta, em abril de 2002, desconto da verba de gabinete para os meses posteriores, maio, junho, julho e agosto de 2002 e, em 2 de fevereiro de 2003, autorizou mais descontos a favor da mesma entidade, nos meses de fevereiro a julho de 2003 (fls. 92/93), e, em 15 de abril de 2003, solicitou à Câmara Municipal de Montes Claros a liberação de empréstimo obtidos junto ao Banco Rural e Caixa Econômica Federal para serem pagos com subsídios e ou com verba de gabinete (fls. 94); 



    2 — o ora apelante, em 30 de janeiro de 2004, comprou da Lidergas, Com. Trans. De Gás e Combustível Ltda. (ver fls. 53 dos autos) a exorbitante quantidade de 1.419,30 litros de óleo diesel pelo preço de R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta reais), pagamento efetuado em dinheiro de contado e, 



    3 — em 4 de abril de 2004, por volta de 10,56 horas, o ora apelante comprou 114,67 litros de gasolina de Posto Barrabal Ltda, valor total de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pagando em dinheiro de contado (ver fls. 80 TJ); na mesma data (ver fls. 81 TJ), por volta de 4,15 horas, comprou do mesmo posto 447,64 litros de gasolina, pagando em dinheiro de contado, valor total de R$ 975,86 (novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos); em 6 de abril de 2004, por volta 22,56, do mesmo posto, comprou 466,73 litros de gasolina, pagando em dinheiro de contado a quantia de R$ 1.017,49 (ver fls. 81) e, em 7 de abril de 2004, do mesmo posto, comprou 470,14 litros de gasolina, pagando a quantia de R$ 1.024.91 (ver fls. 80). 



    No que se refere aos pagamentos efetuados a Marilza Gonçalves dos Santos, à ASVEC, como também às entidades bancárias, importa relevar que o agente político não tem a disponibilidade da verba de gabinete para gastá-la como bem lhe aprouver. É verdade que ela tem caráter indenizatório, mas não poderá o ordenador de despesa determinar desconto a favor de terceiro por despesa somente prevista. 



    Quanto à aquisição de óleo diesel, qual seria o veículo com reservatório capaz de armazenar tamanha quantidade de óleo! O volume adquirido afasta-se da normalidade, porquanto não é razoável que um gabinete de Vereador de Montes Claros consuma tamanha quantidade de combustível em atividade voltada para o município, num só dia.



    Por outro lado, a quantidade absurda de gasolina adquirida em mínimo espaço de tempo — três dias —, 1.029,04 litros pelo ora apelante, constitui fato que se afasta, também, radicalmente, da razoabilidade. 



    Tais fatos, por si só, impõem ao juiz a não aceitar como veraz e lícito o relacionamento do edil com o fornecedor de combustível. Há, realmente, caracterizada uma simulação com o objetivo de fraudar o erário. O combustível que teria sido gasto pelo gabinete do ora apelado, na mesma data, possivelmente, seria suficiente para abastecer todos os veículos oficiais do Município de Montes Claros. 



    Assim, decidiu com correção o eminente julgador de primeiro grau, que firmou seu livre convencimento de que presente a simulação no ato praticado pelo o ora apelante e os frentistas, com o objetivo de fraudar o erário. 



    O apelante, como também já fizera na contestação, quis dar uma roupagem de legalidade nas ações que praticou no exercício do mandato, o que não conseguiu convencer, defendendo a tese do denominado crédito constituído. 



    (...)



    A simples aprovação das despesas de gabinete pela repartição competente da Câmara Municipal não tem força para que se firme uma presunção juris tantum de legalidade e licitude das referidas despesas. 



    Restou claro o abuso de poderes do ora apelante vinculados ao cargo que ocupava, auferindo vantagem econômica, ao determinar o remanejamento de verba pública em seu benefício da qual não tinha a disponibilidade. 



    O procedimento do apelante subsume-se aos tipos dos inciso XII do artigo 9°, caput dos arts. 10 e 11, todos da Lei 8429/92, parte em que a sentença merece reparos. 



    Finalmente, cabe esclarecer que o ofício de fis. 547 dos autos não corresponde a realidade, porquanto não determinei a citação do Presidente e Contador da Câmara Municipal de Montes Claros. Determinei, sim, em sessão de julgamento, que se oficiasse ao Ministério Público, por força do preceito emergente do art. 40 do CPP. 



    Isto posto, considerando que restou sobejamente demonstrada a improbidade do apelante no exercício do mandato de Vereador, hei por bem confirmar a sentença, com a ressalva que os ilícitos praticados pelo apelante subsumem-se aos tipos do inciso XII do artigo 9°, caput dos artigos 10 e 11 da Lei 8249/92. (Doc. 12, p. 13-16, destaquei) 



    Destarte, o Tema 1.199 da Repercussão Geral, que cuidou da modalidade culposa de improbidade administrativa, não se aplica à espécie, uma vez que o acórdão ora recorrido expressamente consignou a existência do elemento subjetivo de dolo na configuração dos atos de improbidade administrativa em questão.



    Nesse sentido foram os acórdãos proferidos, em casos análogos ao presente, por esta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 



    4. Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conjunto probatório dos autos. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    5. A jurisprudência assente do STF é no sentido de que provas colhidas no curso de instrução penal podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal, procedimento administrativo disciplinar, ou para a investigação de ato de improbidade administrativa. 



    6. Esta CORTE, no ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1199), já decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021. 



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.423.610-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/06/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.07.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITA. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA ACIMA DO LIMITE PERMITIDO PELAS LEIS 9.504/97 e 4.320/64. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMAS 424 e 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 



    2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta da Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.275.059-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 09/02/2023, destaquei)



    Verifica-se, ainda, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da configuração do ato doloso de improbidade administrativa do agente público em questão, bem como da razoabilidade e da proporcionalidade das sanções aplicadas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foi a seguinte decisão:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 3. Discussão acerca da existência de dolo. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Tema 1.199. Não incidência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.367.543-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/11/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo de instrumento foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente